Tribunal: TJMT
Processo: 1007506-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007506-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: BENEDITO RUBENS DE AMORIM E NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO
IMPETRADA: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
PACIENTE: ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA
Vistos em plantão, às 09h30min.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. autos de código 264739) com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BENEDITO RUBENS DE AMORIM E NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO em favor de ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Anna Paula Gomes de Freitas.
O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 10/03/2020, na companhia de outro corréu (Maykson Douglas da Silva), pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, inciso II do CP (furto tentado, qualificado pelo concurso de pessoas).
Alega que a prática do crime foi confessada pelo ora paciente devido a pressão e abuso de autoridades dos policiais.
Relata que o flagrante foi lavrado em desconformidade com a legislação penal, sendo o mesmo convertido em prisão preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia, igualmente sem fazer qualquer alusão às ilegalidades perpetradas, tampouco sobre a possibilidade de deferir o pedido do paciente de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares ou arbitrando fiança.
Diante disso, entende que a segregação do paciente encontra-se desprovida de efetiva fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.
Ressalta, ademais, que o indiciado é “pai de filhos que dependem de sua ajuda e apoio para suas manutenções e que, apesar de constar na pesquisa processual do TJ/MT, antecedentes criminais em desfavor do impetrante, O MESMO NÃO TEM NENHUM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO, devendo e podendo assim, ser colocado em LIBERDADE PROVISÓRIA sem prejuízo da INSTRUÇÃO CRIMINAL”.
Não obstante o exposto, segundo o impetrante, em razão da pandemia do Coronavírus e do iminente agravamento da situação no Brasil, bem como o estado de saúde que se encontra o paciente encarcerado, já que portador de diabetes e “está passando mal na cela da comarca de Tangará da Serra/MT”, pugna “seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura”.
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
A princípio não vejo irregularidades na prisão do paciente que levaria ao seu relaxamento. Entretanto, quanto ao pedido de liberdade provisória, há ilações a serem feitas.
À análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes a manter o paciente segregado.
Isso porque, o crime praticado por ele (furto qualificado), não é daqueles com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Ademais, se condenado, no máximo irá cumprir a pena no regime semiaberto (art. 155, §4o, CP).
De outro canto, apesar de constar dois outros registros criminosos em seu nome (art. 155, §4o, I e IV, c/c artigo 14, II, do CP – Ação Penal de Código 421141; e art. 333 do CP – Ação Penal de Código 362270), muito embora um deles revele semelhança ao que fora o ora paciente flagranteado, o que, em tese, acabaria por conflitar com o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Reunidas Criminais desta Corte de Justiça, como, de fato, restou consignado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu seu pedido de relaxamento da prisão, o outro delito possui natureza diversa e gravidade relativamente menor (corrupção ativa), inexistindo, portanto, indicativos de propensão ao cometimento de crimes violentos.
E para confirmar o acima aventado, constato que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, a partir dos documentos coligidos, sobretudo das declarações da vítima e dos testemunhos dos agentes policiais, extrai-se que o modus operandi relaciona-se à utilização de artefato (controle com uma antena aberta), cuja finalidade é impedir externamente que travas e alarmes de um veículo sejam acionados.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Assim sendo, considero que os fundamentos empregados não subsistem e não encontram lastro no caderno processual, tornando imperioso o reconhecimento da inadequação da fundamentação para o cárcere cautelar, que, à primeira vista, deve ser revogado.
Pertinente registrar, de outro lado, que, apesar de a impetrante afirmar que o paciente é portador de diabetes melitus e precisa fazer uso diariamente de insulina, não fez prova do alegado, à exemplo da comprovação da residência fixa e exercício de uma atividade lícita. Todavia, atenta às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente (réu primário), e sobretudo a aventada reiteração delituosa, entendo proporcional à hipótese a imposição de medidas cautelares alternativas, quais sejam:
1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades, salvo se por outro motivo restar impossibilitado de fazê-lo, mediante comprovação nos autos de origem;
2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado;
3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; e
4) recolhimento domiciliar, bem como, no caso de necessidade, recolher-se impreterivelmente até 17:00h, sendo que aos finais de semanas e feriados, fica vedada sua saída da residência;
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de Alessandro Alvarenga de Oliveira, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares acima especificadas, porém, condicionando sua efetividade à comprovação da residência fixa, atividade lícita e quadro sintomático que alega possuir, a ser realizada perante o Juízo a quo, que, inclusive, se responsabilizará pela expedição do alvará de soltura respectivo.
Com o término do plantão, distribua-se.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2019.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista